Tribunal: TJSP
Processo: 1015676-36.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. ABANDONO DA CARGA. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AÇÃO PROCEDENTE. A autora e a corré apelante firmaram contrato de transporte da carga adquirida pela autora da empresa

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. ABANDONO DA CARGA. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AÇÃO PROCEDENTE. A autora e a corré apelante firmaram contrato de transporte da carga adquirida pela autora da empresa PBB Polisur S/A no valor total de R$ 210.412,76. O motorista da empresa transportadora (corré) parou o caminhão em um estacionamento localizado, na Avenida Almirante Tamandaré, no 73, Bairro Macuco, na cidade de Santos e desengatou o contêiner com a carga. Ao retornar, notou que a carga havia sido furtada. Responsabilidade da corré transportadora. Obrigação de resultado. Assim, a transportadora era responsável por entregar a carga em seu destino final, nos termos do artigo 7o da Lei 11.442/2007 e dos artigos 749 e 750 do Código Civil. O motorista representante da empresa transportadora abandonou a carga no estacionamento e, por isso, não havia espaço para reconhecimento de responsabilidade. Indenização deve abranger o valor do contêiner. Precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação procedente.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA POR DESAPARECIMENTO DE CARGA (RCF-DC). FURTO DA CARGA SEM O VEÍCULO. RISCO EXCLUÍDO. PREVISÃO DA APÓLICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REJEIÇÃO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO PREVISTO NA APÓLICE. A corré apelante e a seguradora firmaram Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa por Desaparecimento de Carga (RCF-DC). E, na apólice, constou expressamente que o risco decorrente de furto somente seria coberto se o caso da subtração ter se dado de forma concomitante com o veículo. No caso concreto, restou incontroverso que o motorista do caminhão desengatou o contêiner e o deixou estacionado, sem os cuidados mínimos previstos no plano de gerenciamento de riscos. Rejeição do pedido de pagamento da indenização securitária mantida. Denunciação da lide improcedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.